Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707755-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: DJAMIR ALVES CANDIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44309688) interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por DJAMIR ALVES CÂNDIDO em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de juntada de laudo do Instituto Médico Legal (IML). Eis o teor do decisório (ID 44309701): Indefiro o pedido id 147305318, tendo em vista que o laudo id 146004438 é suficiente para a resolução da lide. Manifeste-se o réu sobre os documentos juntados com a petição id 146281897. Prazo: 15 dias. I. Sustenta a recorrente, em suma, a necessidade da juntada do Laudo Pericial n. 33684/20 realizado pelo IML, porquanto a perícia judicial foi elaborada em complemento ao citado parecer. Defende a essencialidade do referido documento, sobretudo, para comprovar eventual existência de lesão preexistente. Requer, assim, o provimento recursal. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que inadmitiu o pedido de juntada de laudo pericial. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de indeferimento de apresentação de elementos probantes, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos. Confira-se, a respeito do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PESQUISA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1609264, 07170453820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de determinada espécie probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1423196, 07405335620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ainda, que o caso em exame não se enquadra no inciso VI do art. 1.015 do CPC, porquanto não se trata de exibição de documento de posse da parte contrária, mas de oficiar o IML para que apresentasse laudo pericial para eventual comprovação de sua tese de defesa. Sendo assim, aplicando-se a citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo STJ (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador